Tribunal: CARF
Processo: 10280.720946/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720946/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.869 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
ELITE VILA DOS CABANOS S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO.
Considerada não formulada a compensação, mas reconhecido o crédito
tributário nela informado foi feita a imputação do pagamento dos débitos que
geravam a exclusão no simples, motivo pelo qual não deve ser mantida a
exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (CE), ao qual farei as complementações necessárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720946/2015-35
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720946/2015-35

Trata-se de manifestação de inconformidade (fl 2) apresentada pelo contribuinte acima
identificado em 09/10/2014, em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) através do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/BEL no 906901, de 03 de setembro de 2014 (fl. 5), cientificado em 30/09/2014 (fl.
122).
A referida exclusão ocorreu em virtude de o contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94/2011, produzindo efeitos a partir
de 01/01/2015.
De sua parte, o defendente apresentou sua contestação ao ato de exclusão, alegando, em
síntese, que todos os débitos apontados no ato de exclusão foram compensados no bojo
do processo administrativo de no 13204.720160/2013-57, motivo pelo qual requer a sua
permanência no regime de tributação simplificado.

Em 04 de julho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz Fortaleza, negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com exigibilidade não
suspensa.

Cientificada (fls.131), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
135/141, no qual requer, preliminarmente, a nulidade do Ato Declaratório Executivo, uma vez
que os débitos nele constantes já tinham sido objeto de pedido de compensação não decidido e,
constava, portanto, com sua exigibilidade suspensa. No mérito alega que a decisão que negou o
pedido de compensação reconheceu o direito creditório o qual, posteriormente, foi utilizado pela
própria RFB para quitação dos débitos em aberto.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
PRATICADO EM VIRTUDE DE DÉBITOS OBJETO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO ANTERIOR

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade do ADE 909.901, no qual constam
na “Relação de Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional” os “Débitos
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720946/2015-35

do Simples Nacional na SRF de R$ 32.252,26 (período de 09/2013) e R$ 34.211 (período de
10/2013, bem como “Débitos Não Previdenciários na SRF”, no montante de R$ 3.500,00
(período de R3.500,00).
Ocorre que tais débitos já tinham sido objeto de pedido de compensação quando a
emissão do referido ADE e, sendo assim, de acordo com a Recorrente, estariam extintos sob
condição resolutória da posterior homologação.
Com efeito, tais débitos foram objeto do pedido de restituição e ressarcimento
constante às fls. 144, em 19/09/2013, ao qual foram anexadas as declarações de compensação de
fls. 163 correspondentes aos débitos que deram origem ao ADE.
O referido pedido de compensação deu origem ao Processo no
13204.720160/2013-57, decidido pela DRF/BEL/Seort em 02/10/2014. Na referida decisão foi
reconhecido o direito creditório, embora a compensação tenha sido considerada como não
declarada pelos seguintes motivos:
Da Declaração de Compensação
14. Junto ao pedido de restituição o contribuinte também apresentou uma Declaração de
Compensação (DCOMP) em formulário (fls. 116). Tal DCOMP utiliza como origem
dos créditos os valores recolhidos indevidamente na fonte conforme analisados nos itens
anteriores deste parecer.
15 A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Simples
Nacional, dispôs, em seu artigo 21, §5o, que a compensação seria regulada pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional – CGSN:
(...)
16 Entretanto, a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de
novembro de 2011, que regula a compensação, demanda que tal procedimento deva ser
efetuado mediante aplicativo disponibilizado no Portal Simples Nacional e estabelece
uma importante vedação no § 4o do artigo 119, conforme se verifica abaixo:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 119. A compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente
ou em montante superior ao devido, será efetuada por aplicativo a ser
disponibilizado no Portal Simples Nacional, observando-se as disposições desta
seção:
(...)
§4o Será vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional,
inclusive de natureza não tributária para extinção de débitos do Simples Nacional.
17. Ou seja, primeiramente temos que a compensação no âmbito do Simples Nacional é
efetuada diretamente no próprio Portal do Simples o que já invalidaria a DCOMP
formulário apresentado pelo contribuinte. Mais importante ainda é a vedação contida no
§4o que estabelece que os créditos não apurados no âmbito do Simples Nacional não
podem ser aproveitados para extinção de débitos gerados nessa sistemática.

Como já dito, o referido Parecer foi emitido dia 02/10/2014 e o ADE no dia
03/09/2014. Em outras palavras, no momento em que emitido o ADE, os débitos estavam
extintos, uma vez que a condição resolutória da compensação só ocorreu um mês depois por
meio da decisão que concluiu como não declarada a compensação.
No entanto, conforme será demonstrado a seguir, a própria RFB imputou o crédito
reconhecido do referido parecer ao pagamento dos mencionados débitos. Sendo assim, a norma
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720946/2015-35

prevista no §3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, a qual dispõe que “quando puder decidir o
mérito a favor do sujeito passivo a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

2) DO MÉRITO

A decisão recorrida considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte, uma vez que a compensação que motivaria a extinção dos créditos
constantes do ADE foi considerada não declarada no âmbito do processo 13204.720160/2013-57.
Além disso, os débitos relativos às multas por atraso na entrega da DCTF não teriam sido
contemplados no referido pedido. Confira-se:

A solução da questão requer a análise do procedimento de compensação demandado
pelo contribuinte por intermédio do processo administrativo no 13204.720160/2013-57.
Compulsando-se aqueles autos é possível concluir que os débitos motivadores da
exclusão no Simples Nacional não foram compensados. Explica-se.
Em primeiro lugar, não constam daquele processo a Declaração de Compensação
atravessada na fl. 8 do presente processo, documento este que contemplaria os débitos
das multas por atraso na entrega de DCTF; dessa forma, não há comprovação de que
tais débitos teriam sido regularizados através de procedimento de compensação.
Além disso, às fls. 126/127 do processo no 13204.720160/2013-57, foi anexado o
Despacho Decisório que contempla a análise dos pleitos de restituição/compensação do
administrado, naquele documento é possível constatar que, apesar do crédito requerido
ter sido reconhecido, a única Declaração de Compensação pleiteada naqueles autos foi
considerada não declarada.

Ocorre que a própria Secretaria da Receita Federal comunicou ao contribuinte que
os créditos apurados no processo no 13204.720160/2013-57, seriam utilizados na compensação
dos débitos em aberto. Tal comunicação foi realizada em 21/10/2014, antes, portanto, de
transcorridos 30 dias da data ciência do ADE efetuada em 30/09/2014.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720946/2015-35

Conforme se verifica pelo documento de fls. 171 a empresa manifestou,
expressamente, sua concordância à imputação do pagamento:

Da mesma forma, quanto às multas verifica-se que essas foram objeto de
compensação em 09/10/2010 (fls. 160), portanto, dentro do prazo de 30 dias do recebimento do
ADE.
Uma vez reconhecida a existência do crédito do sujeito passivo, não faz sentido
submetê-lo aos efeitos da exclusão do Simples em razão de erros quanto ao pedido de
compensação, especialmente, quanto o Código Tributário Nacional autoriza a imputação de
créditos por parte da autoridade administrativa. É o que se verifica pelo teor do artigo 163 abaixo
transcrito:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito
passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720946/2015-35

diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a
autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes. (grifamos)

O indébito recolhimento pelo contribuinte e reconhecido pela Receita Federal era
superior ao montante total dos tributos e das multas devidas.

3) CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital